Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-60.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703359-60.2024.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA RV LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ADMINICSTRA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do acórdão de ID 68951909. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, ante a alegação de questões de fato que não foram anteriormente suscitadas nos autos. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de abril de 2025 14:33:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador